Tribunal: TJES
Processo: 0015535-70.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015535-70.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ADILSON RAMOS e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA COBRANÇA, AINDA QUE INDEVIDA, NÃO ENSEJA A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Do recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
: 1. É cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3. Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, ora Apelante, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão.

3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos.

4. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do Apelado tornam-se inexigíveis.

Do recurso interposto por JOÃO ADILSON RAMOS
: 5. O só fato de ter ocorrido a cobrança – ainda que indevida – e o faturamento dos valores de forma irregular, assim, não é suficiente para ensejar os danos morais.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
09
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
JOÃO ADILSON RAMOS
contra a r. sentença de fls. 151/152, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação declaratória de inexigibilidade de débito com antecipação de tutela da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
JOÃO ADILSON RAMOS
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões recursais (fls. 154-v/163), alega a Apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em síntese, que deve haver a aplicação da legislação especializada sobre o tema pelo princípio da especialidade, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que cumpriu o que determina a legislação de regência sobre o caso na apuração de irregularidade do medidor.

Defende que adota todos os meios de comprovação necessários para apuração da irregularidade do medidor, inexistindo arbitrariedade e abusividade no exame da questão.

Sustenta que seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a suspensão do fornecimento de energia consubstancia exercício regular de direito, de acordo com o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e do artigo 172 da resolução da agência reguladora do setor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos inaugurais.

Nas razões recursais de fls. 167/174, o Apelante
JOÃO ADILSON RAMOS
defende que a sentença deve ser reformada, para haver a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, ante a interrupção do fornecimento de energia.

Requer, assim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões da Ré/Apelada às fls. 176/178, a qual defende que não há que se falar em indenização por danos morais.

Intimado para apresentar contrarrazões (fl. 175), o Autor/Apelado não se manifestou.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
JOÃO ADILSON RAMOS
contra a r. sentença de fls. 151/152, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação declaratória de inexigibilidade de débito com antecipação de tutela da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
JOÃO ADILSON RAMOS
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Em suas razões recursais (fls. 154-v/163), alega a Apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
que deve haver a aplicação da legislação especializada sobre o tema pelo princípio da especialidade, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que cumpriu o que determina a legislação de regência sobre o caso na apuração de irregularidade do medidor.

Defende que adota todos os meios de comprovação necessários para apuração da irregularidade do medidor, inexistindo arbitrariedade e abusividade no exame da questão.

Sustenta que seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a suspensão do fornecimento de energia consubstancia exercício regular de direito, de acordo com o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 e do artigo 172 da resolução da agência reguladora do setor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos inaugurais.

Intimado para apresentar contrarrazões (fl. 175), o Autor/Apelado não se manifestou.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de alegada fraude no medidor de energia elétrica pela Apelante.

Verifica-se que o juízo de origem entendeu pela procedência parcial dos pedidos autorais, tendo reconhecido que

[...] a diligência não foi acompanhada pelo autor. Dessa forma, houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da referida perícia administrativa, conforme se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2014 e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. [...]

Sem delongas, entendo que não merece prosperar o presente apelo, devendo ser mantido o entendimento da magistrada de primeiro grau. Explica-se.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3. Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que o Apelado foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica (fls. 23 e 35/39).

Segundo os cálculos da Apelante, o consumidor/recorrido estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 9.940,26 (nove mil novecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), referente à unidade localizada à “Rua dos Reis Magos, s/n, Caixa 2, LT 19, CEP 29145-640, Vila Palestina, Cariacica/ES”.

A Apelante não consignou problemas no medidor no termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 45003185567 (fls. 24), lavrado no dia 11 de junho de 2019, informando apenas que foi retirado para análise, o que, desde logo, já se identifica uma retirada do equipamento destituída de qualquer fundamento por parte da concessionária.

Conquanto no comunicado tenha sido informado que o aparelho substituído seria submetido à análise em laboratório na EDP, ora Apelante, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão. Considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2021, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente a mesma,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Apelado: (i) não acompanhou a diligência da Apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do Apelado.

Ante o exposto, imperioso o improvimento do recurso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOÃO ADILSON RAMOS

O Apelante insurge-se apenas quanto ao capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais e, sem delongas, entendo que não há que se falar em reforma nesse ponto.

Necessário pontuar que, em geral, os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos que envolvam a indevida apuração de irregularidades em medidor de energia elétrica, inclusive dessa Câmara, convergem no sentido de que é devida a indenização por danos morais, notadamente diante do período em que esteve sem fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que, no caso em exame, o Apelante não indica na petição inicial que esteve sem energia elétrica em decorrência desses fato, tendo relatado apenas que houve uma ameaça de suspensão do fornecimento do referido serviço o que, por si só, não é capaz de ensejar a indenização pretendida.

Nesse cenário, o argumento sobre a suspensão dos serviços pela Apelada foi apresentado apenas na seara recursal, o que, além de se tratar de novo argumento que não foi conhecido pelo juízo
a quo
, está destituído de prova.

Nesse sentido, o só fato de ter ocorrido a cobrança – ainda que indevida – e o faturamento dos valores de forma irregular, assim, não é suficiente para ensejar os danos morais. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0002022-21.2019.8.08.0049 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Tarcízio Azevedo dos Santos Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

“[...] 4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados. “ (TJES, Apelação Cível, 021190038899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021)

Isso posto, não merece prosperar o recurso em questão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
JOÃO ADILSON RAMOS
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.